Tribunal: TJES
Processo: 5001517-48.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001517-48.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SMIRTHSOM BINOW NICKEL SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001517-48.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SMIRTHSOM BINOW NICKEL SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP) VS. CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. AÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de reformar acórdão da 2ª Câmara Criminal que manteve a aplicação do concurso material entre quatro crimes de roubo majorado. O requerente sustenta a ocorrência de crime continuado devido à semelhança de tempo, lugar e modo de execução, buscando a redução da pena de mais de 30 anos de reclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Revisão Criminal é via adequada para rediscutir a opção jurisdicional pelo concurso material em detrimento da continuidade delitiva, quando tal ponto foi objeto de fundamentação expressa no acórdão rescindendo, sem a apresentação de novas provas ou demonstração de erro técnico flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal não possui natureza de "segunda apelação", sendo seu manejo condicionado à demonstração estrita de sentença contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos (art. 621, I, CPP).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça veda a utilização da ação revisional como sucedâneo recursal para rediscutir critérios subjetivos de dosimetria ou o enquadramento do concurso de crimes, quando a decisão pretérita apresentou fundamentação idônea.

5. No caso, o acórdão revidendo enfrentou a tese defensiva, optando pelo concurso material com base na autonomia de desígnios e na reiteração criminosa habitual, o que afasta a hipótese de erro judiciário ou ilegalidade manifesta passível de rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão Criminal não conhecida.

7. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para a mera reiteração de teses já expostas e rejeitadas em sede de apelação. 2. A divergência na interpretação sobre a aplicação da continuidade delitiva ou do concurso material não autoriza o conhecimento da ação revisional fora das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69 e 71; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl na RvCr 6658/R
J, Terceira Seção, j. 05/03/2026; TJES, AgRg na RvCr nº 5018278-91.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001517-48.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SMIRTHSOM BINOW NICKEL SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por SMIRTHSOM BINOW NICKEL SOUZA, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal nº 0007198-87.2022.8.08.0012.

O requerente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), por quatro vezes, e pelo crime de resistência (art. 329, caput, do CP). A pena definitiva restou fixada em 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de detenção e multa, tendo o juízo de origem e o acórdão da Segunda Câmara Criminal aplicado a regra do concurso material (art. 69 do CP) entre os crimes patrimoniais.

Ao proferir o voto condutor do acórdão que se pretende revisar, o Exmo. Des. Marcos Valls Feu Rosa assim fundamentou a questão:

Da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal):

A defesa técnica requer o reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, ou, subsidiariamente, do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do mesmo diploma.

Para a configuração da continuidade delitiva, a teoria mista, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, exige o preenchimento de requisitos objetivos – mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – e subjetivos – unidade de desígnios.

No caso em tela, embora os crimes da mesma natureza tenham sido praticados com modus operandi similar, ocorreram em locais e momentos distintos, contra vítimas diversas. Ademais, as ações delituosas não se apresentaram como um desdobramento da primeira, mas sim como reiteração criminosa, com desígnios autônomos para cada um dos roubos.

Nessa perspectiva, é o entendimento perfilhado pelo C. STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. A continuidade delitiva não foi reconhecida, pois os crimes, apesar de praticados em condições semelhantes de tempo e lugar, não apresentaram nexo de causalidade ou aproveitamento de situação entre eles, caracterizando-se apenas como reiteração criminosa. [...] (STJ; AgRg-HC 989.627; Proc. 2025/0093466-4; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/05/2025; DJE 13/05/2025) – destaquei.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃOPREENCHIDO. AUSÊNCIA DE DOLO UNITÁRIO OU GLOBAL. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA TIDA COMONÃO COMPROVADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. GRATUIDADE DEJUSTIÇA NEGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu pela existência de concurso material entre os delitos de roubo circunstanciado, praticados mediante desígnios autônomos, consignando estar ausente o requisito subjetivo necessário à continuidade delitiva. 2. Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, ocaso em desfile não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que as condutas subsequentes não puderam ser consideradas desdobramento da anterior, tendo em vista a ausência de liame subjetivo entre os crimes de roubo. No caso, o que ficou demonstrado foi que o agravante agiu em verdadeira reiteração criminosa, caracterizado o concurso material entre os delitos. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.758.950; Proc. 2024/0371013-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/04/2025; DJE 28/04/2025) – destaquei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS 1. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. 2.RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIADESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 3. SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. No que diz respeito ao pedido subsidiário, de restabelecimento da continuidade delitiva, verifico que o acórdão recorrido consignou que, "embora possuam algumas circunstâncias fáticas assemelhadas, originam-se de desígnios absolutamente autônomos, independentes edesvinculados entre si, ou seja, não houve o aproveitamento da condutaprimeva para o desencadeamento da subsequente". Constata-se, portanto, que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se emconsonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo se falar, portanto, em continuidade delitiva. .Agravo regimental a que se nega provimento. 3. (STJ; AgRg-HC 983.728; Proc. 2025/0059695-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/04/2025) – destaquei.

De maneira análoga, nos termos do art. 70 do Código Penal, o concurso formal ocorre “quanto o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idêntivos ou não [...]”.

Na hipótese vertente, não houve uma única ação que tenha resultado em múltiplos crimes, mas sim observa-se a pratica de ações distintas, cada qual com seu desígnio autônomo, configurando-se, portanto, o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), conforme reconhecido na r. Sentença.

A Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação" ou instância revisora de critérios puramente subjetivos de dosimetria da pena. A ação rescisória penal possui hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 621 do CPP, exigindo-se a demonstração de que a decisão foi manifestamente contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. No presente caso, o requerente busca rediscutir o enquadramento jurídico do concurso de crimes,
matéria que já foi objeto de detida análise tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal
. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera discordância com a interpretação jurídica dada aos fatos não autoriza o manejo da revisional. Conforme assentado por este Sodalício:

"A revisão criminal não pode ser utilizada como um 'segundo recurso de apelação', para reexame de fatos e provas ou rediscussão do mérito da condenação fora das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal." (TJES, Agravo Regimental em Revisão Criminal nº 5018278-91.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reforça que a mudança de entendimento ou a busca por uma dosimetria mais benevolente, sem a prova de erro técnico flagrante ou nova prova de inocência, encontra óbice no princípio da soberania da coisa julgada:

"A revisão criminal não é via adequada para a mera reiteração de teses já expostas em sede de apelação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal." (STJ, AgRg nos EDcl na RvCr 6658/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 05/03/2026).

O requerente sustenta que a similaridade de tempo, lugar e modo de execução dos quatro roubos imporia o reconhecimento do crime continuado. Contudo, a fundamentação do acórdão revidendo
demonstrou que o agente agiu com desígnios autônomos e demonstrou profissionalismo na reiteração criminosa
.

A decisão combatida justificou que o intervalo entre os crimes e a forma como as vítimas foram abordadas individualmente denotam uma pluralidade de condutas independentes. Inexistindo, portanto, erro palmar na aplicação da lei ou decisão frontalmente oposta às provas, não há espaço para a rescisão do julgado. A dosimetria da pena, uma vez fundamentada e dentro dos limites legais, deve ser preservada em respeito à estabilidade das decisões judiciais.

Sendo assim, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e com os precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal, verifico que a pretensão do requerente configura nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa sob o manto da ação revisional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator em não conhecer a presente Revisão Criminal.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.